Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-11.2019.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO.
I – Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO.
I – Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos;
II – Ante a ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000304-11.2019.8.26.0650/50000, da Comarca de Valinhos, em que é embargante WR
PLANEJADOS E AUTOMAÇAO LTDA ME, é embargado DIAMANTINO & HOFMAN
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ELETROMEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000304-11.2019.8.26.0650/50000
5 - Voto no 43.875
2
Embargos de Declaração no 1000304-11.2019.8.26.0650/50000
Embargante
: WR PLANEJADOS E AUTOMAÇÃO LTDA. ME
Embargado
:
DIAMANTINO
&
HOFMAN
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO LTDA.
Comarca
: Valinhos 02a Vara Cível
V O T O No 43.875
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE

NÃO
CABIMENTO

PREQUESTIONAMENTO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO
TEMAS QUE
NÃO
CONSTITUEM
FUNDAMENTO
DO
MEIO
DE
IMPUGNAÇÃO EMPREGADO RECURSO REJEITADO.
I Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a
que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios opostos;
II
Ante a ausência de fundamento dos embargos de
declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão,
contradição e obscuridade, nos termos do art. 1.022, incisos I e
II do Código de Processo Civil, aliada à impertinência de
pretendido
prequestionamento
do
assunto
para
ulterior
interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso
têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a
sua rejeição.
WR PLANEJADOS E AUTOMAÇÃO LTDA. ME propôs ação
de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada frente a
DIAMANTINO & HOFMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA., julgada parcialmente procedente para declarar inexigível o débito,
confirmando, em definitivo, a decisão antecipatória de tutela, rejeitados os
danos morais, sendo fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apelou a autora, tendo esta Colenda Câmara, nos
termos do acórdão de fls. 220/226, por votação unânime, negado provimento
ao recurso.
Vem agora a requerente oferecer embargos declaratórios
requerendo, em síntese, a modificação do julgado por meio da argumentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000304-11.2019.8.26.0650/50000
5 - Voto no 43.875
3
de que há omissão no acórdão e para que possa a via dos recursos
excepcionais ser aberta em favor da embargante. Afirma, em suma, que não
logrou êxito em cancelar o protesto do título, pois o cartório não aceitou a
carta de anuência emitida pela embargada, gerando prejuízos consideráveis,
abalo de crédito e dano à sua imagem. Insurge-se contra a fixação e a
majoração dos honorários sucumbenciais. Prequestiona os artigos 26,
parágrafo 4o da Lei 9492/97, 186, 187 e 927 do Código Civil e 86, caput do
Código de Processo Civil. Requer o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios para atribuir-lhes o efeito infringente.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na decisão colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
analisados no acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade da autora-embargante quanto ao
afastamento da culpa e responsabilidade no dano moral da ré, restou bem
aferida no contexto analisado pelo acórdão ora atacado, cujos trechos são
agora repisados, in verbis:
“(...) Conforme reconhecido pela r. sentença, é patente a
inexistência de responsabilidade subjetiva da recorrida na causação do dano
moral alegado pela recorrente.
Com efeito, não há qualquer prova quanto à desídia ou
recalcitrância da apelada no fornecimento da carta de anuência referente ao
título pago para que a autora pudesse obter a exclusão de seus dados do
mencionado cadastro de inadimplentes. A carta de anuência foi emitida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000304-11.2019.8.26.0650/50000
5 - Voto no 43.875
4
ré no dia seguinte ao pagamento (fls. 120/121) e não há nos autos qualquer
documento que comprove a recusa do Tabelionato em proceder a baixa do
título.
Ademais, tem a autora, a seu favor a liminar concedida em
14.03.2019 e confirmada por sentença judicial, a qual, acaso descumprida
enseja crime de responsabilidade daquele que a descumprir.
...
De igual modo, não há comprovação de que o nome da requerente
ainda esteja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do
protesto, muito menos da negativa das instituições financeiras na concessão de
empréstimo bancário.
Vale ressaltar que as consultas do CNPJ trazidas à fl. 190 foram
emitidas em 14.12.2018 e 07.12.2018, muito antes da concessão da liminar, em
14.03.2019.
Deste modo, a apelante não se desincumbiu de seu ônus
probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando
de comprovar a recusa do Tabelionado em cumprir a ordem judicial, assim
como a manutenção da negativação desabonadora em seu nome.
Além disso, com relação ao cancelamento dos protestos lavrados
em nome da apelante, é certo que esta obrigação decorre da lei, nos termos do
art. 325 do Código Civil e do entendimento jurisprudencial exarado no
Recurso Especial Repetitivo no 1.339.436/SP.
...
Destarte, não comprovado tenha a apelada qualquer parcela de
culpa e responsabilidade no dano moral alegado pela recorrente, tendo sua
conduta se pautado pelo exercício regular de direito, tenho por improcedente o
presente recurso, razão pela qual mantenho a r. sentença.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código do Processo
Civil, considerando-se a sistemática prevista para fins de arbitramento de
honorários, considerando-se, ainda a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor atualizado
da causa. (...)”. fls. 223/226, com destaque.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já
decidida e sendo patente o intuito meramente protelatório do presente
recurso, poderia a embargante enquadrar-se no disposto no art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil, penalidade da qual fica nesta ocasião apenas
advertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000304-11.2019.8.26.0650/50000
5 - Voto no 43.875
5
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá
aos embargantes buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator